Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu o ressarcimento à agravante das custas judiciais. Alega que existem diversas decisões judiciais em casos idênticos que entendem que a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 14117994).
2. A Lei dos Juizados Especiais é especial em relação ao Código de Processo Civil e à Lei 6.830/1980. No que tange a disciplina quanto ao pagamento de custas processuais, apresenta regramento específico o qual prevê que não serão contadas custas, salvo reconhecimento de litigância de má-fé, improcedência de embargos do devedor e execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor (art. 55, parágrafo único da Lei 9.099/95).
3. Resta demonstrado no cumprimento de sentença que a autora, ora agravante, interpôs recurso inominado e sagrou-se vencedora (ID 39178426 e ID 49936312). Assim, por não estar inserida nas hipóteses excepcionais previstas no parágrafo único do art. 55 da lei de regência, não são devidas custas processuais pela parte vencida.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condeno a agravante vencida ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.